Tribunal: STF
Processo: ARE 1322668
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, ementado nos seguintes termos: 
    Dupla apelação cível. Ação de cobrança. Convênio entre CELG, Banco do Estado de Goiás e Municípios via AGM para compensação de quota parte de ICMS com dívidas de energia elétrica. Inocorrência de prescrição. Convênio nulo. Não restituição de valores. Energia consumida. Reconvenção. Prejudicialidade. 1 - A regra prescricional a incidir no presente caso é aquela trazida pelo artigo 205 do Código Civil - dez anos - contados a partir da entrada em vigor daquele diploma legal - 11/01/2003, conforme regra de transição (art. 2.028), não tendo operado, no caso em apreço, a prescrição. 2- A declaração de nulidade do convênio firmado entre a CELG, Estado de Goiás, Associação Goiana dos Municípios (AGM) e o extinto Banco do Estado de Goiás (BEG) pelo STF não confere, em prestígio aos princípios da segurança jurídica, proteção à confiança, boa -fé objetiva e vedação de enriquecimento ilício, o direito ao Município de reaver os valores pagos pelo consumo de energia elétrica, mormente considerando-se que não se opôs ao pacto durante sua vigência, causando legítima expectativa de direito à concessionária prestadora de serviço. 3- Resta prejudicado o exame da reconvenção ofertada nos autos pela Celg, em razão do provimento do 1° apelo. 4 - Segundo apelo prejudicado em razão do provimento da apelação manejada e inversão da condenação ao pagamento das verbas sucumbenciais devido à inversão do ônus sucumbencial em decorrência do provimento do 1° apelo. 12 Apelação Cível a que se dá provimento. 22 apelação cível prejudicada (eDOC 111, p. 27)
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 160; e 167, IV, do texto constitucional. 
    Nas razões recursais, alega-se ser vedada pela Constituição Federal a compensação de eventuais débitos com receitas decorrentes de impostos repassados ao município (eDOC 117, p. 2).
    Argumenta-se ainda que, em face da nulidade do convênio firmado entre as partes, a empresa recorrida não faz jus à retenção de valores que eventualmente seriam devidos em razão do consumo de energia (eDOC 116, p. 4-17; 117, p. 1-7).
    É o relatório.
    Decido. 
    A irresignação não merece prosperar. 
    O Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie (art. 59, da Lei nº 8.666/93) e o conjunto probatório constante dos autos, bem como interpretar cláusulas contidas no convênio firmado entre os celebrantes, consignou que o acordo firmado, ainda que declarado nulo, pode gerar o dever de indenizar do Poder Público, sob pena de enriquecimento ilícito e de violação aos princípios da segurança jurídica e da boa-fé objetiva. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 
    A ação de cobrança em tela tem origem na retenção autorizada pelo Convênio celebrado entre a AGM (Associação Goiana dos Municípios), a CELG e o extinto BEG (Banco do Estado de Goiás), o qual previa o encontro de contas, ou seja, a compensação de quota parte do ICMS destinado ao Município de Palminópolis com dívida decorrente do consumo de energia elétrica por parte daquela municipalidade. 
    Nesses termos, não pode a compensação entre o ICMS e o aludido débito, decorrente do convênio firmado entre as partes, ser taxada como enriquecimento sem causa para fins de definição da regra prescricional, vez que trata-se de dívida legítima. 
    (...)
    No mérito, vislumbro que a sentença que deu parcial procedência ao pedido deve ser reformada, sob pena de enriquecimento ilícito por parte do Município de Palminópolis/1° apelado, que obteve sucesso no pleito de ressarcimento do valor de R$1.404.416,01 (um milhão quatrocentos e quatro mil, quatrocentos e dezesseis reais e um centavo). 
    Com efeito, o convênio formalizado pela CELG com a AGM (Associação Goiana dos Municípios), Estado de Goiás e Banco do Estado de Goiás, antigo BEG, que, a fim de solucionar as obrigações relacionadas ao fornecimento de energia elétrica, previu compensação com o crédito de quota parte de ICMS, restou declarado nulo pelo Supremo Tribunal Federal (...)
    Embora declarado nulo pela Suprema Corte, o fato é que o convênio já foi, por muitos anos, eficaz e conveniente às partes envolvidas, inclusive ao autor, ora primeiro apelado, permitindo-se um encontro entre débitos e créditos e o pagamento recíproco de dívidas existentes entre os litigantes. 
    Nesse contexto, o Município de Palminópolis/GO recorrido não pode se desincumbir do pagamento/compensação dos serviços de fornecimento de energia elétrica que lhe foram prestados pela CELG, postulando a devolução dos valores de ICMS descontados, sob pena de incidir em manifesto enriquecimento ilícito e flagrante desrespeito ao princípio da boa -fé objetiva e segurança jurídica. 
    O ente municipal/apelado, mesmo que irregularmente, e ainda que não tivesse aderido formalmente ao convênio, beneficiou-se, motivo pelo qual não há se falar em prejuízos ou ressarcimento de responsabilidade da empresa requerida/apelante. 
    Verifica-se, no caso, que o comportamento reiterado da Administração Pública Municipal/1° recorrido, empenhando as despesas de consumo de energia elétrica durante os muitos anos de vigência do convênio, sem apresentar questionamento sobre a validade deste, ensejou, na empresa concessionária de energia elétrica, a legítima expectativa de que os pagamentos recebidos estavam em conformidade com a ordem jurídica, cuja confiança deve ser amparada. 
    O parágrafo único do artigo 59 da Lei Federal n. 8.666/93 dispõe que a declaração de nulidade do contrato administrativo não exonera o ente federado do dever de pagar o serviço contratado e executado até a data da declaração de nulidade e por outros prejuízos regularmente comprovados. Ressalte-se que tal mandamento legal pode ser aplicado analogicamente à espécie (convênio), tendo em vista o teor do caput do artigo 116 do mesmo diploma legal (eDOC 111, p. 18)
    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, pois remete à aplicação de norma prevista na lei de licitações e que disciplina o direito à indenização nos pactos declarados nulos, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. 
    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo tribunal de origem demandaria o reexame do acervo fático-probatório e das mencionadas cláusulas contratuais, visto que o direito à compensação e à retenção dos valores correspondentes ao consumo de energia, na forma reconhecida pelo Tribunal de origem, provém de previsão expresso no próprio pacto celebrado entre as partes, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incidem no caso as Súmulas 279 e 454 do Supremo Tribunal Federal.
    Confira-se, a propósito, o seguinte precedente: 
    PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDENIZAÇÃO. PERDAS E DANOS. CONVÊNIO PARA FINANCIAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE TERMINAIS TELEFÔNICOS. BAIXA PROCURA PELO FINANCIAMENTO. RISCO TÍPICO DA ATIVIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO POR PARTE DA RECORRIDA. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO DAS SÚMULAS N. 279 E 454-STF. DECISÃO QUE SE MANTÉM POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. 1. O recurso extraordinário é inadmissível quando a aferição de violação constitucional dependente da análise do malferimento de dispositivo infraconstitucional encerra ofensa reflexa e oblíqua. Precedentes: AI n. 738.145 - AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, 2ª Turma, DJ 25.02.11; AI n. 482.317-AgR, Rel. Min. ELLEN GRACIE, 2ª Turma DJ 15.03.11; AI n. 646.103-AgR, Rel. Ministra CÁRMEN LÚCIA, 1ª Turma, DJ 18.03.11) 2. O reexame dos fatos e provas que fundamentaram a decisão recorrida também inviabiliza o processamento do recurso extraordinário, ante a vedação contida no enunciado da Súmula n. 279 desta Corte, verbis: para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 3. Súmula 454: simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário. 4. Agravo regimental a que se nega provimento (AI 843757 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 06.10.2011)
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 111, p. 24), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.
    Publique-se. Int..
    Brasília, de 02 de agosto de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente